Tribunal: CARF
Processo: 10950.002783/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002783/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
NAGA INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS E MASSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
MATÉRIA NÃO CONSTESTADA
Considera-se se aceita a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela recorrrente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem Crédito em Litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-52.911,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002783/2008-46
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002783/2008-46

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que homologou em parte a compensação
declarada, por ser inexistente o crédito utilizado nesta
compensação, em decorrência de glosa de créditos considerados
indevidos.
A DRF deferiu parcialmente o ressarcimento do 1o trimestre de
1999, no montante de R$ 16.808,34, e compensou os débitos até o
limite deste crédito.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a
empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em
suam, fez as seguintes considerações:
O Fisco apurou que o saldo credor de IPI, do 1° trimestre, perfazia
o montante de R$ 16.808,34 (dezesseis mil seiscentos e oito reais e
trinta e quatro centavos), porém, tão somente realizou o encontro
de contas e a efetiva homologação da compensação no valor de R$
12.503,76 ( doze mil quinhentos e três reais e setenta e seis
centavos), referente à DECOMP n° 09377.35146.250706.1.3.01-
0012. Sendo assim, é inegável a existência de um crédito para
compensação no valor de R$ 4.104,58 (quatro mil cento e quatro
reais e cinqüenta e oito centavos), em virtude da diferença
existente entre o valor homologado com o que foi compensado pela
autoridade administrativa.
Portanto, pela simples análise superficial dos valores sujeitos
compensação e do saldo remanescente apurado, percebe-se a
existência de valor em aberto passive l do encontro de contas na
esfera administrativa e que consequentemente deveria ter sido
utilizado quando da realização desta.

Entretanto, a autoridade administrativa olvidou-se de realizar a
compensação no valor total disponível, tendo em vista que ainda
existe um saldo, repise-se, no valor de R$ 4.104,58 (quatro mil
cento e quatro reais e cinqüenta e oito centavos), que certamente
está suscetível à compensação dos débitos acima destacados, já
que estes preenchem os requisitos exigidos pela legislação e não
ultrapassam o crédito existente.
Dessa forma, não há como negar o direito do contribuinte que
possui saldo remanescente e competências aptas ao encontro de
contas, sendo de rigor a devida compensação entre ambos.
Por fim, requereu o conhecimento do recurso, bem como dar-lhe
PROVIMENTO, para homologar as seguintes compensações:
DCOMP 22967.35866.171006.1.3.01.4303 – Cód 2172 – valor R$
239,28;
DCOMP 87874.83555.030806.1.3.01.2878 – Cód 6012 – valor R$
841,58;
DCOMP 09377.35146.250706.1.3.01.0012 - Cód 5856 – valor de
R$ 1.236,03 e R$ 1534,35.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002783/2008-46

ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se aceita a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo manifestante.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/POR, nos seguintes termos :

I – DA DECISÃO RECORRIDA
- conforme se observa da documentação que instrui o auto de infração,
nota-se que, ao julgar a impugnação apresentada os julgadores
entenderam ser descabida a irresignação da recorrente, tendo em conta
que não se questionou/julgou a compensação almejada, sendo a
diferença apurada proveniente tão somente da aplicação de multas e
juros decorrentes do pedido de compensação fora do prazo legal,
entretanto, equivoca-se a autoridade julgadora, ao manter aplicação da
multa ao contribuinte no ato de compensar crédito e débito, uma vez
que este agiu de forma antecipada á autuação fiscal, não podendo ser
penalizado de forma que o foi.
II – DO MÉRITO
- a autoridade recorrida considerou que a compensação se deu de
forma integral entre créditos de IPI referentes ao 1o trimestre de
1999,deferodps pela DRF competente e débitos indicados na DCOMP
de no 09377,deixando de homologar as DCOMPs de nos 22967, 87874
e 09377. Esta conclusão foi lastreada no entendimento de que ás
dívidas de IPI que se pretendia a compensação foram apresentadas as
DCOMP fora do prazo legal, o que fez emergir a aplicação de multa e
juros, fazendo com que não restasse saldo credor a compensar em prol
do contribuinte.
- em casos como este está clara a hipótese de realização de denuncia
espontânea, com fundamento no artigo 138 doCTN, não havendo que
se falar sobre a aplicação da mulrta á recorrente.
III – REQUERIMENTOS
- requer-se seja conhecido e provido o presente recurso a fim de
reformar a decisão proferida pela DRJ.

5.

É o relatório.

Voto
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002783/2008-46

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Com relação á denúncia espontânea, tal matéria não foi alegada em sede de
manifestação de inconformidade, portanto, não integrou a lide, não sendo passível de
apreciação neste momento processual.
7.

Quanto ao mérito, adoto como razões de decidir, os dizeres didáticos da Ilustre
Julgadora da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
A manifestante alegou que existe um saldo de R$ 4.104,58 suscetível
à compensação, já que foi deferido o montante de R$ 16.808,34 e
compensado o valor de R$ 12.503,76.
Engana-se a manifestante. Os citados valores referem-se a valores
originais, já que na compensação pretendida incidiu multa e juros de
mora, pois os débitos foram compensados a destempo, ou seja, após o
prazo legal para pagamento. Este fato está explicito no
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO anexo ao processo à e-fl.
361 e no EXTRATO DE PROCESSO (e-fl. 370).
A DCOMP em referência (09377.35146.250706.1.3.01.0012) foi
apresentada em 25/07/2006 para compensar débitos vencidos em
15/08/2005 e 15/04/2005, portanto deve incidir sobre os valores
originais destes débitos multa e juros de mora.
Assim sobre o débito cód. 5856 (COFINS) vencido em 15/08/2005 –
no montante original de RS 12.251,41, incidiu Multa de 20,00%, no
valor de R$ 2.450,28 e Juros (14,30 %) no montante de R$ 1.751,95,
resultando num valor total compensado (consolidado) de 16.453,64.
O saldo restante desta compensação no valor de R$ 354,70, foi usado
para compensar parte do débito cód. 5856 (COFINS) vencido em
15/04/2005, no montante original de RS 1.488,38, cujo valor total
consolidado montou R$ 2.092,07 (Principal: R$ 1.488,38 + Multa de
20,00% de R$ 297,68 + Juros de 20,56 % de R$ 306,01), restando um
saldo devedor de R$ 1.236,03.
Portanto, ao contrário do que afirmou a manifestante, todo o valor de
R$ 16.808,34 deferido no despacho decisório foi utilizado na
compensação: R$ 12.503,76 para compensar os valores originais dos
débitos e R$ 4.304,58 para a extinção dos valores da multa e juros
devidos pelo pagamento extemporâneo.
Isto porque a legislação determina que a data de valoração dos débitos
e créditos se dê na data da compensação, isto é, na data da transmissão
da Dcomp:
Instrução Normativa SRF - IN no 600/2005
(...)
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos
serão valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
§ 1° A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na
mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
§ 2° O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6° da Lei n°
8.218, de 29 de agosto de 1991, aplica-se à compensação da multa de
lançamento de ofício efetuada, respectivamente, no prazo legal de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002783/2008-46

impugnação e no prazo legal para a apresentação de recurso
voluntário, salvo nos casos excepcionados pela Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e por outros diplomas legais.
E nesta data, 25/07/06, os débitos estavam vencidos.
8.

Portanto, a questão central do recurso é a discussão da cobrança do crédito
tributário restante, não compensado e, portanto, devedor, matéria esta que deve ser discutida
junto á DRF de origem, por não ser de competência deste CARF.

Conclusão
14.

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital